Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERT ALVES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0737895-76.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51593852), o agravante/autor alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, não tendo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual cancelamento da distribuição, tem o condão de colocar em risco a sua utilidade e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora